Tribunal: TJES
Processo: 0000779-18.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA 589 DO STJ. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AJUSTE AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. TEMA 983 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de legítima defesa ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da agravante, a retirada da indenização mínima e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de legítima defesa ou a aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade da contravenção penal encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos elementos constantes dos autos.

4. A autoria delitiva é evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

5. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo diante da habitual ausência de testemunhas presenciais.

6. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois inexiste prova de agressão injusta anterior ou de uso moderado dos meios necessários para repelir eventual ataque, ônus probatório que incumbia à defesa.

7. O princípio da insignificância é inaplicável às infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento consolidado na Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o delito é cometido no contexto de relações domésticas ou familiares, circunstância verificada no caso concreto, diante do relacionamento mantido entre acusado e vítima.

9. O juízo de origem incorre em erro ao fixar a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, devendo ser ajustada ao patamar mínimo de 15 dias de prisão simples, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

10. Reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a pena intermediária deve ser fixada em 18 dias de prisão simples, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.

11. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica é admitida quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

12. O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar critérios de proporcionalidade e apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e a complexidade da demanda, sendo razoável a fixação no valor de R$400,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes ou contravenções penais praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

2. O princípio da insignificância é inaplicável às infrações penais praticadas no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher.

3. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando a infração penal é cometida no contexto de relação íntima de afeto.

4. A fixação de pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de correção em sede recursal.

5. É possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica quando houver pedido expresso da acusação, ainda que sem quantificação específica.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 23, II, 25, 59 e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, arts. 156 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 85, §§2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02.10.2024 (Info 830); STJ, Súmula 589; STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Tema Repetitivo 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-18.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIMARIO MARONI TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA 589 DO STJ. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AJUSTE AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. TEMA 983 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de legítima defesa ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da agravante, a retirada da indenização mínima e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de legítima defesa ou a aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade da contravenção penal encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos elementos constantes dos autos.

4. A autoria delitiva é evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

5. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo diante da habitual ausência de testemunhas presenciais.

6. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois inexiste prova de agressão injusta anterior ou de uso moderado dos meios necessários para repelir eventual ataque, ônus probatório que incumbia à defesa.

7. O princípio da insignificância é inaplicável às infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento consolidado na Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o delito é cometido no contexto de relações domésticas ou familiares, circunstância verificada no caso concreto, diante do relacionamento mantido entre acusado e vítima.

9. O juízo de origem incorre em erro ao fixar a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, devendo ser ajustada ao patamar mínimo de 15 dias de prisão simples, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

10. Reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a pena intermediária deve ser fixada em 18 dias de prisão simples, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.

11. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica é admitida quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

12. O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar critérios de proporcionalidade e apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e a complexidade da demanda, sendo razoável a fixação no valor de R$400,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes ou contravenções penais praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

2. O princípio da insignificância é inaplicável às infrações penais praticadas no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher.

3. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando a infração penal é cometida no contexto de relação íntima de afeto.

4. A fixação de pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de correção em sede recursal.

5. É possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica quando houver pedido expresso da acusação, ainda que sem quantificação específica.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 23, II, 25, 59 e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, arts. 156 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 85, §§2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02.10.2024 (Info 830); STJ, Súmula 589; STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Tema Repetitivo 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIMARIO MARONI TEIXEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/1941 do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática da contravenção penal, sustentando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Alternativamente, pugna pela aplicação do art. 23, II, do CP, com absolvição por exclusão da ilicitude ou pela absolvição com base no princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, bem como pela exclusão do valor mínimo de indenização e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou advertência. (id. 18636311)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id. 18636313)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento. (id. 18780867)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIMARIO MARONI TEIXEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/1941 do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática da contravenção penal, sustentando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Alternativamente, pugna pela aplicação do art. 23, II, do CP, com absolvição por exclusão da ilicitude ou pela absolvição com base no princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, bem como pela exclusão do valor mínimo de indenização e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou advertência. (id. 18636311)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no 129, § 9°, do CP, na forma da Lei n° 11.340/2006, narrando o seguinte:

NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente Denúncia que, no dia 24.06.2021 por volta das 23h51min na Rua Pedro Martins, bairro Clério Moulim, nesta cidade, o ora denunciado ofendeu a integridade física da vítima Verônica Fortunato da Silva, sua companheira.

REVELAM OS AUTOS, que o denunciado queria que a vítima fosse para a casa dele, no entanto, como a vítima disse que não podia porque seus filhos estavam em sua casa, o acusado a agarrou pelo pescoço.

NÃO SATISFEITO o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima e ainda bateu a sua cabeça contra o muro.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
desclassificou a imputação para a contravenção penal de vias de fato, diante da ausência de lesões na vítima.

Com efeito, registro que a materialidade da contravenção penal restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos demais elementos constantes dos autos.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em Juízo.

A vítima, em Juízo, confirmou os fatos descritos da denúncia, afirmando que:

“Que confirma os fatos narrados na denúncia, que ela e o denunciado eram namorados, que foi agredida pelo denunciado e o agrediu de volta, que o denunciado pegou seu pescoço e lhe empurrou para parede, que estavam discutindo e se alteraram, resultando na discussão, que após a agressão se separou do denunciado, que nunca tinha sido agredida pelo denunciado, que não precisou tomar medicamentos, que ficou com dor de cabeça, que não houveram lesões mais graves, dada a palavra ao advogado do denunciado, respondeu que não se recorda quem iniciou a discussão, que ambos estavam discordando, que o denunciado queria que ela fosse para casa dele, mas precisava ir para casa, que não se recorda quem se exaltou primeiro, que não precisou ir ao hospital no dia, que não se recorda se fez exame de corpo e delito, que não houveram testemunhas que presenciaram a briga, nada mais a declarar.”

Denota-se que, apesar de não haver testemunhas que presenciaram o fato, os relatos da vítima, tanto em sede policial, quanto em Juízo, revestem-se de coerência e narram de maneira precisa os fatos ocorridos.

Nesse sentido, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima tem especial relevância
, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade
”. STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

O acusado, por sua vez, nega os fatos narrados, afirmando que ele quem foi agredido pela vítima e que em momento algum a agrediu.

O depoimento das testemunhas, que foram os policiais responsáveis pela ocorrência, comprovam a versão descrita pela vítima.

Apesar de não terem presenciado as vias de fato, as testemunhas relatam que a vítima acionou a polícia militar e, ao chegarem ao local, as partes aparentavam estar embriagadas e mostravam-se agitadas.

Diante da ocorrência, a vítima insistiu em prosseguir para delegacia e representar contra o denunciado, afirmando ao policias ter sido agredida pelo denunciado após discutirem.

Nota-se que a vítima solicitou Medidas Protetivas de Urgência com Solicitação de Visita Tranquilizadora, fls. 12, submeteu-se ao exame de corpo e de delito, fls. 13, bem como preencheu o Formulário de Avaliação de Risco e Violência Doméstica, fls. 14-16.

Tais fatos demonstram, assim, que a vítima teme por sua integridade física, o que corrobora com suas alegações quanto ao ocorrido.

Assim, o relato da vítima coaduna com o lastro probatório constante nos autos e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Dessa forma, o pleito de absolvição por ausência de provas não merece prosperar, de modo que a manutenção da condenação do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato é medida que se impõe.

No que diz respeito à alegação da defesa quanto à legítima defesa, art. 23, II, entendo que não merece guarida.

A legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, configura-se quando o sujeito, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Na hipótese, a alegação de legítima defesa não se sustenta, pois não há provas para corroborar a versão do recorrente, ônus que lhe competia, consoante previsão do art. 156 do CPP.

Deve-se destacar que o denunciado sequer fez qualquer menção a legítima defesa em seus depoimentos, afirmando que em momento algum entrou em vias de fato com a vítima.

Ademais, a vítima afirma que teve seu pescoço segurado e sua cabeça jogada contra a parede, de modo que tais agressões fogem completamente do requisito de uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão.

Acerca do pleito de aplicação do princípio da insignificância, a Súmula 589 do STJ consolidou o entendimento de sua inaplicabilidade nos crimes ou contravenções penais praticados no âmbito de relações domésticas, nesse sentido:

Súmula 589 do STJ - É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. (Súmula 589, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

No tocante à dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo sentenciante não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não obstante, fixou a pena-base em 1 (um) mês de prisão simples, acima do mínimo legal de 15 (quinze) dias.

Portanto, impõe-se a reforma de ofício para fixar a pena-base no mínimo legal (15 dias de prisão simples).

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Conforme já exposto, as partes viviam um relacionamento amoroso e a discussão que levou às vias de fato ocorreu no contexto de relações domésticas.

Destaco que o fato de eles não residirem juntos é irrelevante para a aplicação dos ditames da Lei Maria da Penha, nos termos da Súmula nº 600 do STJ:

Súmula 600-STJ: Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima.

Portanto, fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) dias de prisão simples, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim como as demais disposições acerca da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em atenção aos autos, verifico que há pedido expresso na denúncia (fls. 2-3, Vol. 001, Parte 1), e que o valor arbitrado (quinhentos reais) se mostra razoável e proporcional, de modo que a condenação deve ser mantida.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar a pena-base, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria, reduzindo sua pena total para 18 (dezoito) dias de prisão simples.

Fixo honorários em prol do advogado dativo (Dr. Matheus de Rezende Vieira - OAB/ES 33.179), no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.